Tribunal: TCU
Processo: 002.407/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Pernambuco em razão da omissão de prestar contas dos recursos referentes ao Termo de Compromisso 583/2009, firmado com o Município de Xexéu  PE em 31/12/2009, com vistas à execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de Pernambuco, em razão da omissão de prestar contas dos recursos referentes ao Termo de Compromisso 583/2009, firmado com o Município de Xexéu/PE em 31/12/2009, com vistas à execução de melhorias sanitárias domiciliares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Gercino Goncalves de Lima Neto e condená-lo ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito à Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 03/09/2010 60.000,00 D 11/10/2010 90.000,00 D 22/08/2011 150.000,00 D 02/06/2015 21.400,81 C 9.2. aplicar ao Sr. Gercino Goncalves de Lima Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Funasa, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 209, § 7o, do RI/TCU.